Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748010-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Agravado: Sivanilson Pereira Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707341-73.2024.8.07.0018, assim redigida: “Dos embargos opostos pela executada no id 209156602. Ora, a executada equivoca-se ao acreditar em acolhimento parcial de sua impugnação ante a submissão da execução ao regime de precatórios, o que evidentemente não se concretiza, eis que essa circunstância decorre da decisão proferida na ADPF 949-STF, que logicamente vincula os juízes tabulares. Logo, não há que se falar em condenação da exequente em pagar honorários advocatícios. Ao contrário, os honorários advocatícios devem ser suportados pela executada que não honrou com seu compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, obrigando a exequente demandar em juízo, o que atrai as consequências do princípio da causalidade. Desta forma, fixo honorários advocatícios em favor da exequente e devidos pela executada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Com estes argumentos, recebo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 66060249), preliminarmente, que a decisão impugnada é nula, pois o Juízo singular incorreu em exame extra petita. Argumenta, quanto ao mais, que apenas interpôs os embargos de declaração em razão de haver sido decidida questão diversa da suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta, assim, que não pode ser condenada ao pagamento de honorários de advogado em desfavor da agravada. Requer, portanto, o provimento do recurso para a desconstituição da decisão agravada, com a consequente invalidação da rejeição da via processual eleita, bem como o acolhimento da impugnação em relação à submissão da execução ao regime de precatórios (com a condenação da agravada aos honorários de sucumbência) e o afastamento da condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem manifestação do agravado (Id. 67122182). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra antevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a eventual ocorrência de julgamento extra petita e a alegada condenação indevida do agravante ao pagamento de honorários de advogado. Quanto ao mais, b) a possibilidade de desconstituição da decisão interlocutória impugnada, com a subsequente extinção do incidente de cumprimento de sentença instaurado nos autos no 0707341-73.2024.8.07.0018. O Distrito Federal afirmou, preliminarmente, a ocorrência de decisão extra petita. Alega que o Juízo de origem proferiu decisão a respeito de questão diversa da impugnada na fase de cumprimento de sentença, o que ocasionou a condenação indevida do recorrente ao pagamento de honorários de advogado. Alega que na origem o agravado, Sivanilson Pereira Braga, instaurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal com o objetivo de obter o recebimento da quantia de R$ 43.377,73 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), referente à indenização decorrente de ação de desapropriação indireta (autos no 46026-37.2003.8.07.0016). O agravado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 202646512 dos autos de origem) por meio da qual insurgiu-se contra o procedimento adotado pelo recorrente (art. 523 do CPC). Requereu, assim, a observância do regime de precatório e apontou excesso na composição da execução. Foi proferida a decisão interlocutória (Id. 206523297 dos autos de origem), assim redigida: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Sivanilson Pereira Braga em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$43.377,73 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos); a procedência dos pedidos inicias. A deflagração ocorreu pela decisão de id 194870477, quando foi deferido à exequente o pedido de gratuidade de justiça. O Ministério Público se pronunciou de acordo com o id 196336663. Edital para citação de eventuais terceiros interessados, expedido conforme id 202333922. A Novacap, no id 202646512, apresentou sua impugnação suscitando preliminar de inadequação da via eleita, pediu a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, alegou excesso na execução, reconhecendo o débito na quantia de R$25.362,70 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos). A executada, no id 202646252, informa sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. De acordo com a certidão de id 206490089 não houve apresentação de contrarrazões. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação da NOVACAP Inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente demonstrado o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há como se reconhecer a alegada inadequação da via eleita. Desta forma, rejeito essa preliminar. Excesso no valor da execução levantado na impugnação de id 202646512 Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor do débito determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial que deverá elaborar os cálculos observando que a indenização decorrente dessa execução deve ser calculada sobre o percentual de 70% (setenta por cento) do valor fixado na ação de conhecimento, R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), aplicando-se ainda as súmulas 12 e 102 do E. STJ. À Contadoria. Retornando, independentemente de conclusão intimem-se as partes para manifestação. No mais, ante a decisão proferida na ADPF 949-STF essa execução submeter-se-á ao regime de precatórios ante a vinculação do Juiz Tabular com as decisões emanadas das Cortes Superiores. No mais, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Ciência ao Ministério Público. Int. (Ressalvam-se os grifos) O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (Id. 209156602) contra a referida decisão e alegou que o Juízo singular decidiu questão diversa da suscitada na impugnação. Afirmou haver impugnado o procedimento adotado pelo agravado, especificamente em relação ao regime de precatórios. Foi proferida a decisão agravada (Id. 212666551 dos autos de origem) assim redigida: “Dos embargos opostos pela executada no id 209156602. Ora, a executada equivoca-se ao acreditar em acolhimento parcial de sua impugnação ante a submissão da execução ao regime de precatórios, o que evidentemente não se concretiza, eis que essa circunstância decorre da decisão proferida na ADPF 949-STF, que logicamente vincula os juízes tabulares. Logo, não há que se falar em condenação da exequente em pagar honorários advocatícios. Ao contrário, os honorários advocatícios devem ser suportados pela executada que não honrou com seu compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, obrigando a exequente demandar em juízo, o que atrai as consequências do princípio da causalidade. Desta forma, fixo honorários advocatícios em favor da exequente e devidos pela executada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Com estes argumentos, recebo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.” No caso verifica-se que o Juízo de origem reconheceu expressamente a submissão da execução ao regime de precatórios. Verifica-se que no dia 1o de abril de 2025 o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória (Id. 229850060, autos de origem) por meio da qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, que constataram excesso no valor da execução promovida pela parte agravada, senão vejamos: “Tendo em vista a concordância das partes (ids 228267296 - exequente e 228678228 - executada), homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de id 214663908 para fixar o valor do débito na quantia de R$30.603,49 (trinta mil, seiscentos e três reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser atualizado até a data de seu adimplemento. A divergência de valores entre a petição inicial e os cálculos apresentados pela Contadoria não significa necessariamente acolhimento de impugnação, no entanto, há que se reconhecer que o erro relacionado ao cálculo apresentado pela parte autora poderia importar em eventual prejuízo a ser suportado pela executada, de modo que justifica sim a imposição de honorários de sucumbência relativa a diferença entre o valor inicialmente cobrado R$43.377,73 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) e a quantia apurada pela Contadoria Judicial R$30.603,49 (trinta mil, seiscentos e três reais e quarenta e nove centavos). Logo, há que se reconhecer a necessidade de condenação do exequente em pagar honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor de R$12.774,24 (doze mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), diferença entre o valor inicial e o apurado pela Contadoria. A teor do contido no § 3o, do art. 98, do CPC, fixa suspensa a exigibilidade da execução. Igualmente, em razão do princípio da causalidade condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente no importe e 10% (dez por cento), sobre o valor apurado pela Contadoria. Preclusa as vias de impugnação, elabore-se o quadro de credores. Int.” Contra a referida decisão a Novacap interpôs embargos de declaração ainda não analisados pelo Juízo de origem (Id. 231155737). Diante desse cenário, ainda que o Juízo de origem não tenha declarado expressamente o acolhimento da impugnação, a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, os quais reconheceram a existência de excesso no valor executado, evidencia o acolhimento parcial da impugnação apresentada pela Novacap, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade com consequente redistribuição dos ônus de sucumbência em relação à parcela indevidamente cobrada. Ocorre que a questão relativa à fixação dos honorários de advogado ainda não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem, diante da interposição de embargos de declaração pela parte agravante. Assim, a apreciação do mérito recursal por este Egrégio Tribunal de Justiça, neste momento, configuraria indevida supressão de instância. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator